Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708524-16.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITOR HUGO TELES OLIVEIRA, LEONARDO GARCIA DE BRITO, ISADORA MORAIS SOUSA SANTOS, KAWE DE MELO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= ... Trata-se de apelação cível interposta por VICTOR HUGO TELES OLIVEIRA E OUTROS contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de conhecimento com pedido liminar de antecipação de tutela, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC1, condenando os autores às custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando a exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça, alhures, em ID. 63836855. Em suas razões recursais (ID 63836857), os apelantes arguem, a nulidade da sentença, em razão de não terem sido intimados para apresentação de réplica à contestação, com prazo de 30 (trinta) dias, nem dada a oportunidade de especificar provas que ainda gostariam de produzir. No mérito, pleiteiam a reforma da sentença, haja vista que não detém condições de serem encaminhados para a 5a Etapa do 2o segmento do EJA, haja vista as suas condições físicas demonstram que o adequado é matrícula na no EJA interventivo do 1o Segmento, conforme formulário de Estudo de Caso realizado pelo CRE/GAMA. Tecem argumentações a respeito da necessidade de reforma da sentença a quo. Requerem, assim, a anulação da r. sentença, por cerceamento de defesa, ou, no mérito, pela reforma, julgando procedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência. O representante do Ministério Público, em seu parecer, em ID. 65938477, levanta a tese de perda superveniente do objeto, porquanto a pretensão dos apelantes refere-se à avaliação do caso relativo ao ano de 2023 e, mediante a decisão de ID. 63836839, o juízo determinou, usando o poder geral de cautela, a suspensão da decisão administrativa de alterar a matrícula daqueles, mantendo-os na 1a Etapa do 1o Seguimento do EJA interventivo, ressaltando que tal decisão não foi revista, de maneira que permaneceu surtindo efeitos até o momento. Instado a se manifestar sobre a possível perda superveniente do objeto nesta ação (ID 66120582), os apelantes, por meio da Defensoria Pública, concordaram com a perda do objeto pelo decurso de tempo (ID 66413971). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a demanda tinha como objeto a anulação da decisão que transpôs os apelantes para o 5o Etapa do 2o Seguimento do EJA, enquanto havia encaminhamento do CRE/GAMA, em estudo de caso, para o 1a Etapa do 1o Seguimento do EJA interventivo. Intimado a se manifestar sobre a arguição de perda de objeto, levantada no referido parecer, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que os representa, concordou com tal. De fato, a pretensão dos autores se circunscrevia ao ano de 2023, a fim de que permanecessem no mesmo nível de ensino do EJA interventivo, em que se encontravam, conforme o referido estudo. Contudo, em razão da referida decisão, foi lhes garantido o direito de permanecerem naquela etapa até o advento da sentença, que somente ocorreu em 30/01 do corrente ano, de sorte que transcorrido, efetivamente, o ano letivo de 2023 e, portanto, satisfazendo à sua pretensão. Diante da situação fática apresentada, necessário reconhecer a perda superveniente do objeto, ante a constatação de que transcorreu o ano letivo de 2023, nos moldes requeridos pelos apelantes, na inicial. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT, e determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator